Tribunal: STF
Processo: Rcl 33936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG/MG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por F Titoneli Análise de Cadastro – Eireli, em 28.3.2019, contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região pela qual, ao se dar parcial provimento ao Recurso Ordinário n. 0101386-37.2016.5.01.0462, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 958.252/MG.
O caso
    2. Em 9.6.2015, Ana Beatriz Ferreira de Mello Ramos ajuizou a Ação Trabalhista n. 0101386-37.2016.5.01.0462 contra F Titoneli Análise de Cadastro – Eireli, Banco BMG S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco Itaú BMG Consignado S/A e MG Cred S/A (fls. 3-31, e-doc. 4). 
    Sustentou fazer “jus a nulidade do contrato firmado com a primeira ré e o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o segundo reclamado (BANCO BMG S/A)” (fl. 6, e-doc. 4).
    Argumentou que “o segundo réu (BANCO BMG S/A) utiliza-se do expediente de contratar os seus todos empregados através de empresa terceirizadas/quarteirização a fim de burlar a legislação do trabalhador bancário, que notoriamente é mais benéfica” (fl. 6, e-doc. 4).
    Assinalou “evidenciada a face mais perversa da terceirização, na qual, através da utilização de empresas interpostas, o BANCO BMG S/A formaliza a contratação de seu empregado, a fim de diminuir os seus custos com a mão de obra, mediante a contratação de outra empresa que, por não estar formalmente vinculada ao sistema financeiro, teriam encargos trabalhistas menores do que aqueles destinados aos empregados do setor bancário” (fl. 6, e-doc. 4).
    Pediu a “declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com a primeira Reclamada e reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a segunda Ré, no período de 21/07/2014 a 29/12/2015”, além de várias verbas trabalhistas (fl. 24, e-doc. 4).
    O juízo da Segunda Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ não reconheceu a existência de vínculo trabalhista entre Ana Beatriz Ferreira de Mello Ramos e Banco BMG S/A e julgou improcedentes os pedidos formulados contra Banco BMG S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco Itaú BMG Consignado S/A e MG Cred S/A. Julgou procedentes em parte “os pleitos firmados (...) em face de F TITONELI ANÁLISE DE CADASTRO LTDA - ME para condenar a primeira reclamada a cumprir e pagar as obrigações deferidas na fundamentação supra, observando a duração do contrato de trabalho, a evolução salarial, com juros e correção monetária” (fl. 4, e-doc. 9).
    Em 23.1.2019, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário n. 0101386-37.2016.5.01.0462 interposto pela “autora para declarar a nulidade do contrato de trabalho com a primeira ré e, consequentemente, reconhecer o vínculo de emprego com o Banco BMG com a condenação solidária da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª rés pelo pagamento de auxílio refeição, cesta alimentação, décima terceira cesta alimentação, multa normativa e PLR, reajustes salariais, diferença salarial e reflexos nas verbas rescisórias”. Deu parcial provimento ao recurso da ré para fixar a jornada de trabalho da autora e excluir da “condenação as horas extras decorrentes da ausência de concessão do intervalo intrajornada do período da admissão até dezembro de 2014” (fl. 129, e-doc. 9).
    No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FRAUDE TRABALHISTA. VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. Tratando-se de mero fornecimento de mão de obra por uma empresa intermediadora, com o único objetivo de reduzir os direitos trabalhistas, é medida de direito o reconhecimento de fraude trabalhista e a formação de vínculo de emprego com a tomadora. DIVISOR. HORAS EXTRAS. MATÉRIA OBJETO DO INCIDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE REVISTA REPETITIVOS Nº 2 DO C. TST. Ressalvando entendimento pessoal da Relatora, adota-se a decisão da instância superior proferida pela SDI-1, em 21.11.2016 e publicada em 19.12.2016, aplicando-se à hipótese vertente, ante o reconhecimento da jornada de seis horas, o divisor 180 para o cálculo das horas extras. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal, considerando que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, contudo, diferenciando-se em alguns aspectos fisiológicos, o que justifica o pagamento de horas extras” (fl. 104, e-doc. 9). 
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, que aguardam julgamento.
    3. A reclamante alega que “o Acórdão Regional prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região afronta a autoridade da decisão exarada por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252, ao negar vigência à tese fixada no âmbito do Tema nº 725 da Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que a autoridade reclamada “empregou interpretação toda própria – e convenientemente restritiva – para buscar meios de negar vigência à Tese fixada no tema nº 725, interpretação esta que não se coaduna com a clareza do texto aprovado pelo Plenário do Pretório Excelso” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Salienta que o Tribunal reclamado “entendeu por bem restringir o alcance da Tese de Repercussão Geral ora tratada às hipóteses de trabalho temporário, na estreiteza da espécie contratual prevista na Lei nº 6.019/74, o que não foi consagrado na decisão da ADPF 324 e do RE 958.252, na medida em que a terceirização foi analisada de maneira ampla, isto é, para qualquer espécie contratual” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assinala ter este “Supremo Tribunal Federal, por maioria, entend[ido] pela licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, não se limitando a uma ou outra modalidade de contrato empregatício, sendo vedado aos Tribunais Trabalhistas a criação de requisitos ou restrições que o julgado vinculante não estabeleceu” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “caso a Reclamação seja decidida somente após seu regular e integral trâmite, prejuízos irreparáveis poderão ser ocasionados à reclamante, que, frise-se, poderá ter sob sua responsabilidade uma condenação pecuniária injusta, vultosa e potencialmente irrepetível, em se tratando de verbas trabalhistas” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Requer “seja deferida medida liminar para suspender o trâmite da Ação Trabalhista nº 0101386-37.2016.5.01.0462, atualmente em curso perante a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 6, e-doc. 1). 
    No mérito, pede “seja julgada procedente a Reclamação Constitucional para, reconhecendo a afronta à autoridade da decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252 – Tese fixada no Tema nº 725 da Repercussão Geral –, cassar o Acórdão proferido na Ação Trabalhista nº 0101386-37.2016.5.01.0462, pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região” (fl. 7, e-doc. 1). 
    4. Em 2.4.2019, determinei fosse a reclamante intimada a emendar a inicial para fazer constar o endereço da beneficiária da decisão reclamada, o que foi feito em 11.4.2019 (e-doc. 17). 
    5. Em 22.5.2019, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Recurso Ordinário n. 0101386-37.2016.5.01.0462, requisitei informações e determinei a citação da interessada (e-doc. 22).
    6. Em 19.6.2019, foram prestadas as informações (e-doc. 24).
    7. Em 19.9.2019, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que, “até 18/9/2019, o aviso de recebimento referente à citação postal de ANA BEATRIZ FREIRE FERREIRA DE MELLO não foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT” (e-doc. 26).
    8. Em 26.9.2019, determinei fosse oficiada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para devolver o aviso de recebimento referente à intimação de Ana Beatriz Freire Ferreira de Mello.
    9. Em 25.10.2019, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT juntou documento que não corresponde ao aviso de recebimento referente à intimação de Ana Beatriz Freire Ferreira de Mello (e-doc. 29), pelo que determinei fosse oficiada para devolver o aviso de recebimento referente à intimação da interessada (e-doc 31).
    10. Em 7.1.2020, a reclamante protocolizou petição para requerer a habilitação nos autos da sua nova patrona e requereu que todas as intimações fossem realizadas em seu nome (e-doc. 35).
    11. Em 13.1.2020, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT devolveu, devidamente cumprido, o aviso de recebimento referente à interessada, que, apesar de intimada, não se manifestou (e-doc. 39) .
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    12. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado entre Ana Beatriz Ferreira de Mello Ramos e F Titoneli Análise de Cadastro – Eireli e reconhecer o vínculo de emprego entre Ana Beatriz e Banco BMG S/A, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG/MG.
    13. Ressaltei, na decisão liminar, não poder conhecer da reclamação quanto à alegação de descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 958.252/MG.
    Não foi interposto recurso extraordinário contra o acórdão reclamado, pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos, pelo que incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral porque não esgotadas as instâncias ordinárias. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    “EMENTA RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    14. Quanto ao alegado descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, razão jurídica assiste à reclamante.
    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018).
    O acórdão está assim ementado:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe ).
    O acórdão reclamado foi proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região em 23.1.2019, posteriormente, portanto, ao julgamento por este Supremo Tribunal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    No voto do acórdão reclamado o Relator do Recurso Ordinário n. 0101386-37.2016.5.01.0462 salientou tratar a espécie dos autos de intermediação de mão de obra, e não terceirização de serviços:
    “Ademais,recentemente, o STF, ao tratar da possibilidade da prestação de serviços a terceiros, em período anterior às modificações da Lei nº 6.019/1974, fixou a seguinte tese de repercussão geral no julgamento do RE 958252: 
    "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante." 
    A nova tese deve ser compreendida no contexto em que a questão jurídica foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, qual seja, constitucionalidade ou não da vedação da terceirização de atividade fim em contraposição com a atividade-meio, conforme sum 331 do C.TST, em período anterior ao marco regulatório da prestação de serviços a terceiros, conforme nova redação da Lei 6019/74, dadas pela Lei 13429/17 e 13467/17. 
    Neste aspecto, tem-se que não há permissivo legal tampouco que se possa extrair da nova tese do STF a possibilidade de intermediação de mão de obra, salvo no caso de trabalho temporário, sob pena de se caracterizar fraude trabalhista, incidindo os arts. 2º, 3º e 9º da CLT.
    Tal distinção se faz necessária, posto que, muitas vezes, o contrato de terceirização de serviços é usado para camuflar ou dissimular a existência de verdadeira intermediação de mão de obra, que nada mais é que do que o mero fornecimento de mão de obra por uma empresa intermediadora à tomadora, com o único objetivo de subtrair os direitos trabalhistas e transferir à intermediadora os riscos da contratação da mão de obra e não, verdadeiramente, dos serviços. Nesta figura, não há a transferência de uma etapa da atividade produtiva, mas a locação de mão de obra não especializada que, apesar de contratada formalmente pela intermediadora, é orientada pela tomadora. 
    Pois bem. 
    A distinção entre intermediação de mão de obra e prestação de serviços (terceirização) ficou bastante evidente, aliás, no marco regulatório: art. 2º da Lei nº 6.019/1974 traz a ênfase na PESSOA FÍSICA x art. 4ª-A, que define o que é prestação de serviço, traz o foco na empresa e nas tarefas por esta realizadas. 
    Há um feixe de indícios demonstradores da intermediação de mão de obra que se pretendeu mascarar, dentre os quais, destaco: gestão do trabalho pela tomadora de serviços, falta de especialização da prestadora de serviços e prevalência do elemento humano no contrato de prestação de serviços. 
    Nos termos da cláusula quarta do contrato do ID 3e2a5b7, a CONTRATANTE fixará as regras para o atendimento dos pedidos, consubstanciados em roteiro operacional, Ainda, pela cláusula décima quarta, a CONTRATANTE poderá "acompanhar e fiscalizar a execução da presente prestação de serviços, por pessoas de sua indicação". 
    Tais obrigações contratuais, por si só, demonstram a ausência de capacidade técnica em realizar o sérvio contratado bem como a fiscalização pela tomadora da execução das tarefas realizadas pelos trabalhadores da 1ª ré e, portanto, que o contrato de prestação de serviços que instrumentalizou a terceirização era apenas uma MÁSCARA de um contrato de intermediação de mão de obra” (fls. 108-109, e-doc. 9).
    15. Apesar do esforço feito pelo relator do acórdão reclamado para contornar a orientação jurisprudencial fixada por este Supremo Tribunal e estabelecer alguma distinção para lograr aquele intento, a discussão se dá sobre a validade de terceirização efetivada pelo Banco BMG S/A.
    No acórdão reclamado se declarou a nulidade do contrato firmado entre F Titoneli Análise de Cadastro – Eireli e Ana Beatriz Ferreira de Mello Ramos por ter a interessada desempenhado funções relacionadas à atividade-fim do Banco BMG S/A. Declarou-se vínculo empregatício entre ela e a instituição financeira, em afronta à tese fixada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Em 21.8.2019, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente, com fundamento em descumprimento ao decidido na ADPF n. 324/DF, a Reclamação n. 36.054/MG ajuizada pela Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão no qual houve o reconhecimento de vínculo entre trabalhador terceirizado e o Banco Santander S/A. Foram fundamentos da decisão:
    “Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco Santander S/A.
    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    ‘A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.’
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto” (DJe 26.8.2019). 
    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual de 13.9.2019 a 19.9.2019 (DJe 14.10.2019).
    Em reclamações análogas, nas quais discutia-se a licitude de terceirização efetivada por instituição financeira, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (Reclamação n. 35.817/MG, Relator o Ministro Luiz Fux DJe 9.3.2020; Reclamação n. 39.824-MC/MG, relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.4.2020 e Reclamação n. 36.072-MC/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.9.2019.
    16. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar seja outro proferido em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora